Tribunal: TJBA
Processo: 8056763-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056763-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO IMPETRADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PREVISÃO DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AVENÇA COM CONTORNOS DE CONTRATO DE ADESÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 335 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que reconheceu a nulidade de cláusula de eleição de foro constante em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre escritório de advocacia e pessoa física, em trâmite no Juizado Especial Cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida cláusula de eleição de foro inserida em contrato de prestação de serviços advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a Súmula 335/STF reconheça a validade da cláusula de eleição de foro, o contrato examinado apresenta natureza de adesão, configurando-se assimetria na relação jurídica. 4. Presente a hipossuficiência técnica e econômica da parte contratante, a cláusula contratual de eleição de foro revela-se abusiva, por dificultar o acesso à Justiça e comprometer o equilíbrio contratual. 5. A ausência de demonstração de prejuízo processual pelo impetrante com a manutenção da tramitação no foro do domicílio da parte hipossuficiente reforça a inadequação da cláusula contratual impugnada. IV. DISPOSITIVO 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8056763-30.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO e como Impetrados QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.